Tribunal: TJBA
Processo: 0557938-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557938-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: SUELI MARIA FRANCA GOMES

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0557938-53.2015.8.05.0001, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face de SUELI MARIA FRANÇA GOMES. A controvérsia principal origina-se de uma Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, ajuizada na 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A sentença de primeiro grau (ID 86496197) julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,73% a.m.), limitar os juros moratórios a 1% ao mês e condenar o Banco em honorários de R$ 2.000,00. A decisão monocrática desta Relatoria (ID 98529694) negou provimento à Apelação do Banco, mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00. O Agravante Interno alega a impossibilidade de julgamento monocrático, a legalidade das taxas de juros, a inaplicabilidade do limite de 1% a.m. para juros moratórios em Cédulas de Crédito Bancário e a necessidade de redução da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da Apelação foi válido, considerando a alegação de inexistência de jurisprudência dominante; (ii) analisar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de financiamento; (iii) verificar a aplicabilidade do limite de juros moratórios a 1% ao mês para Cédulas de Crédito Bancário; e (iv) determinar a adequação da majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso de Apelação encontra-se amparado pelo Artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria referente à revisão de contratos bancários, em especial os juros remuneratórios e moratórios, possui entendimento amplamente sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Temas Repetitivos 24 e 247, e por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 13. A abusividade dos juros remuneratórios é constatada pela discrepância entre a taxa contratada de 2,22% a.m. (30,10% a.a.) e a taxa média de mercado para aquisição de veículos à época da contratação, que era de 1,73% a.m. (22,78% a.a.), conforme demonstrado pelo histórico do Banco Central. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês (12% ao ano) em contratos bancários é imposta pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, não existindo, na Lei 10.931/04, autorização específica para que as Cédulas de Crédito Bancário ultrapassem este limite em prejuízo do consumidor. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.000,00, efetivada na decisão monocrática, está em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos no Artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O julgamento monocrático do recurso de Apelação é cabível quando a matéria em discussão se encontra pacificada por súmulas ou precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários é configurada pela constatação de que a taxa pactuada supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito na época da contratação. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês (12% ao ano) é aplicável aos contratos bancários, inclusive às Cédulas de Crédito Bancário, à falta de autorização legal específica que permita a estipulação de patamar superior em detrimento do consumidor. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é legítima, desde que observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação processual civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, Artigos 85, §§ 2º e 11, 932, inciso IV, alínea "a", e 1.021; Lei nº 10.931/04, Artigo 28, § 1º, inciso III;

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 24 e 247). Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0557938-53.2015.8.05.0001
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
,
.